Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712453-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS DESPACHO Nada a prover quando às petições de ID 26222088 e 26220903, uma vez que não se formulou nenhum requerimento ou pedido, e quanto às peças do ID 26222099, que se limita a juntar cópia de Embargos de Declaração já antes juntados (ID 24766848) e examinados no acórdão do ID 26020179. Quanto à peça do ID 26220908, determino o seu desentranhamento deste processo, porque se trata de peça relativa a outro processo, entre partes diversas que em nada se comunica com o objeto deste processo. No mais, as peças dos ID 26222088 e 26220903, por não conduzirem qualquer pedido ou requerimento, não interrompem o transcuro do prazo recursal. Dessa forma, certificado o trânsito em julgado da decisão do ID 26020179, e não havendo interposição de outro recurso, baixem os autos em definitivo à origem. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.